Tribunal: STF
Processo: ARE 985303
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. INADIMPLÊNCIA. GESTOR ANTERIOR. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DO SIAFI/CAUC. PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELO ATUAL PREFEITO. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DOS CADASTROS RESTRITIVOS. ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO REFERENCIADA ("PER RELATIONEM"). AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENTENDIMENTO DO STF (…)”. (eDOC 1, p. 269)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, LV e XXXV; 37, caput; 93, IX; e 160, parágrafo único e inciso I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a inscrição da parte recorrida no cadastro SIAFI não se reveste de ilegalidade, nem depende da possibilidade de repasse de recursos federais para a realização de ações sociais, já que decorre unicamente de irregularidades detectadas pela Administração Federal na prestação de contas por parte da Administração Municipal.



    Afirma-se que essa inscrição objetiva, precipuamente, resguardar o interesse público, vedando que maus gestores venham a celebrar novos convênios enquanto inadimplentes. Argumenta-se inexistir ilegalidade nesse ato da Administração pública.



    Argumenta-se que se faz necessária a comprovação semestral pelo atual prefeito do prosseguimento das ações adotadas para reaver a verba que teria sido desviada pelo ex-gestor do município. Sustenta-se que apenas a alegação de que adotou providências no sentido de responsabilizar o seu ex-gestor não serve para viabilizar a suspensão do registro do município nos cadastros restritivos e a liberação de novas transferências. 



    Preliminarmente, determinei a devolução dos autos ao TRF da 5ª Região, para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC de 2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 327, cujo paradigma é o RE-RG 607.420 (eDOC 4)



    Encaminhados os autos, o Tribunal de origem, após aplicar o entendimento firmado no tema 327, devolveu o processo ao STF, ao argumento da possibilidade de subsistir matérias debatidas no recurso extraordinário da União (eDOC 10, p. 44-45)



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, o tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Cumpre assentar o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, através de sua jurisprudência, direcionado no sentido de que deve ser liberada da inadimplência a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas as providências objetivando o ressarcimento ao erário. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados: 



    (…) 



    Na hipótese concreta, consta dos autos documentos (Certidões de Id. 53350) que comprovam que o próprio Município demandante propôs ação judicial contra os ex-prefeitos responsáveis pelos convênios em destaque, sendo uma ação de prestação de contas contra Raimundo Gurgel Júnior e uma ação de improbidade administrativa contra Francisco Eugênio Alves da Silva . 



    Assim, conquanto não haja nos autos comprovação da instauração da pertinente tomada de contas especial, tenho que o Município autor, através do atual gestor público, sucessor dos ex-Prefeitos faltosos, empreendeu medidas no sentido de resguardar o patrimônio público e responsabilizar os ex-chefes do executivo municipal por sua desídia na prestação de contas dos referidos convênios ou, caso seja apurada, pela malversação do dinheiro público. Dessa forma, há fundadas razões para excluir a inscrição da edilidade demandante dos cadastros de inadimplência. (eDOC 1, p. 267)



    Com efeito, verifico que o acórdão recorrido está de acordo como o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o ente público deve ser excluído do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 930.892 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AC 3031 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2015) 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – (...) – SIAFI/CADIN/CAUC – INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO MARANHÃO – POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIOS CELEBRADOS EM GESTÕES ANTERIORES – SEM QUE SE TENHA PRECEDIDO À PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL” – CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA – POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – (…). INSCRIÇÃO EM CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. – O postulado da intranscendência impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Em virtude desse princípio, as limitações jurídicas que derivam da inscrição, em cadastros públicos de inadimplentes, das autarquias, das empresas governamentais ou das entidades paraestatais não podem atingir os Estados-membros, projetando, sobre estes, consequências jurídicas desfavoráveis e gravosas, pois o inadimplemento obrigacional – por revelar-se unicamente imputável aos entes menores integrantes da administração descentralizada – só a estes pode afetar. – Os Estados-membros e o Distrito Federal, em consequência, não podem sofrer limitações em sua esfera jurídica, motivadas pelo só fato de se acharem administrativamente vinculadas a eles as autarquias, as entidades paraestatais, as sociedades sujeitas a seu poder de controle e as empresas governamentais alegadamente inadimplentes e que, por tal motivo, hajam sido incluídas em cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.). (...) BLOQUEIO DE RECURSOS CUJA EFETIVAÇÃO COMPROMETE A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. – O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes, organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes”. (ACO 1848 AgR,rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5.2.2015)



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não se admite a transcendência subjetiva das medidas restritivas de direitos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente